Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705142-51.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEMPER SUL INDUSTRIA DE VIDROS LTDA APELADO: MAX TEMPER - INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, CARLOS ALBERTO DA SILVA DESPACHO Intime-se a apelada, TEMPER SUL INDUSTRIA DE VIDROS LTDA., para que, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões aos apelos adesivos (ID 74115130 e 74115131). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator